Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR 0723785-75. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. O acórdão que admitiu a instauração do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) determinou a suspensão dos processos que versem sobre a legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo 32.159/97.
II. Conquanto seja matéria deduzível mediante impugnação ao cumprimento de sentença, a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, por representar matéria de ordem pública, não se expõe à preclusão temporal nem à preclusão consumativa, consoante a interpretação sistemática dos artigos 337, § 5o, 342, inciso II, 485, § 3o, 525, § 1o, inciso II, 535, inciso II, e 771 do Código de Processo Civil.
III. Matéria de ordem pública, tal como a legitimidade para o cumprimento de sentença, somente preclui quando decidida de maneira definitiva no curso da relação processual, na esteira do que prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.